Tribunal: TJDFT
Processo: 0754366-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0754366-05.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCO PAIVA FERRAGENS AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Franco Paiva Ferragens contra a respeitável decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Processo no 0754313-21.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “O autor é Gerente Executivo da CEF, reside em bairro nobre e paga R$ 3.000,00 de aluguel mensal (id 255972095). Além disso, aufere renda líquida média de mais de R$ 7.000,00 (sete mil reais), sendo acima de R$ 20.000,00 em alguns meses, e os extratos id 252977853 mostram transferências de valores oriundos de outra conta bancária do autor (CEF), sintomaticamente omitida quando da juntada dos documentos que acompanham a petição inicial. Ademais, registro a aparente deslealdade processual ao juntar os contracheques que representam os maiores vencimentos líquidos por meio de cópias bastante reduzidas (id 252976282 - Pág. 7). Indefiro o pedido de justiça gratuita e concedo-lhe o prazo improrrogável de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas”. O agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, diante da equivocada análise de sua hipossuficiência econômica, dissociada de sua realidade financeira atual. Informa que se encontra em situação de superendividamento, possuindo diversos mútuos e penhoras incidentes sobre seu salário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais até o julgamento final. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo, porquanto o presente recurso tem por objeto a própria benesse. É o relatório. Decido. O agravante deixou de recolher o preparo recursal em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ressalte-se que a gratuidade da justiça tem por finalidade assegurar o pleno acesso ao Poder Judiciário àqueles que não dispõem de recursos suficientes para arcar com os custos do processo, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nos moldes dos §§ 3o e 4o do art. 99 do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, ainda que representada por advogado constituído. Todavia, conforme dispõe o § 2o do mesmo artigo, tal presunção pode ser afastada quando houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício. Nesse sentido, lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: “O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para poder decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que aparte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 6a Edição, p. 1184) Em conclusão, cabe ao requerente da isenção de custas o ônus processual de comprovar a alegada hipossuficiência econômico-financeira. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O Código de Processo Civil de 2015, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à declaração de hipossuficiência presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. São pressupostos para usufruir da benesse a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Portanto, o magistrado não pode ficar limitado apenas ao eventual baixo valor das custas processuais para avaliar o requerimento processual, quando, na verdade, a situação econômica do litigante lhe permite arcar com as demais despesas processuais e os honorários de advogado. 3. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1777663, 07268870820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 3. Para fins de análise do rendimento líquido, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. 4. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser mantida a decisão de indeferimento do benefício da gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1778463, 07269729120238070000, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Relatora designada: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023) No caso em análise, os documentos acostados aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência. Os contracheques apresentados indicam que o agravante auferiu remuneração bruta de R$ 29.613,00, R$ 31.259,45, R$ 47.143,90, R$ 66.887,23 e R$ 46.396,37, e remuneração líquida em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais), havendo meses em que recebeu valores líquidos de R$ 19.866,29 e R$ 20.758,89. Tais quantias revelam rendimentos significativamente acima da média salarial nacional e ao limite de cinco salários mínimos, parâmetro usualmente adotado por esta Corte para aferição da hipossuficiência. Ademais, à exceção dos descontos referentes a empréstimos consignados, o Agravante não comprovou a existência de despesas extraordinárias capazes de justificar a concessão da gratuidade de justiça. Diante desse cenário, impõe-se o indeferimento do pedido, uma vez que não restou demonstrada, de forma suficiente, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Dispenso a requisição de informações. Desnecessária a intimação dos agravados para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi aperfeiçoada nos autos de referência. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração do voto. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora